Tribunal: TJSP
Processo: 2021069-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Execução Penal. Pleitos de progressão de regime e de concessão de livramento condicional. Ausência de juízo minimamente seguro quanto ao não retorno à delinquência.
3-) Temas que demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
4-) Constrangimento ilegal não verificado. Ordem

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Execução Penal. Pleitos de progressão de regime e de concessão de livramento condicional. Ausência de juízo minimamente seguro quanto ao não retorno à delinquência.
3-) Temas que demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
4-) Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.